Tribunal: TJMT
Processo: 1021931-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021931.64.2020.8.11.0041
AGRAVANTE: ELENICE ANTONIA NETO
AGRAVADO: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELENICE ANTONIA NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada do Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1016335-15.2016.8.11.0041, proposta pelo BANCO HSBC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA que deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, já que a assinatura ali trazida no aviso de recebimento não pertence ao autor, além o endereço de envio da notificação é diverso ao que foi fornecido pela agravante na contratação,
Ademais, afirma que não consta nos autos qualquer registro de protesto, tampouco aquele realizado no domicílio da agravante, de modo que a agravada postulou pela apreensão do bem, sem, contudo ter observado os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a comprovação da mora, com a notificação valida.
Alega estar presente a URGÊNCIA dado a risco de prejuízo de difícil reparação, pelo cumprimento da busca e apreensão em 2/10/2020 por meio de carta precatória.
Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.
Assevera que o juízo a quo, concedeu ao agravado oportunidade de emendar a inicial, uma vez que o endereço indicado no documento de notificação divergia do constante no instrumento de alienação fiduciária, contudo alegou o agravado que o endereço constante na notificação estava correto ante a suposta atualização cadastral, porem sem nada comprovar, e mesmo assim a liminar fora deferida erroneamente, uma vez estando a inicial eiva de irregularidades.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição da posse do veículo à Agravante requerendo, ainda, a concessão da justiça gratuita.
É a síntese.
Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve a requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, principalmente o extrato de imposto de renda do ano calendário 2019 e 2018 (id no 62945177 e id no 62945179) verifico que a Agravante apresenta um baixo rendimento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos deste recurso, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita.
No que se refere a medida vindicada, em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
A celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Na exordial o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo, semirreboque, marca SR, modelo GUERRA AG GR, ano de fabricação 2011/2011, cor CINZA, Chassi no 9AA07072GBC103185 e placa AUG-8119, bem como de um semirreboque, marca SR, modelo GUERRA AG GR, ano de fabricação 2011/2011, cor CINZA, Chassi no 9AA07102GBC103091 e placa AUG-8113, com o argumento de que a devedora encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de consórcio celebrado entre as partes.
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.
Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.
Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.
Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pelo Agravado para seguinte endereço: Rua Nigéria, 333, Ap 805, Torre 1, Res. Harmon, Jardim Aclimação, Cep 78118000, Cuiabá /MT (id no 3007397) ), todavia o endereço constante do contrato (id no 62945187), na procuração outorgada ao seu patrono (id no 62945174 como sendo da Agravante é Rua Três, casa 19, QD 5, Jardim Costa do Sol, Cidade Cuiabá, Cep 78070-458, de modo que não consta dos autos qualquer comprovação de alteração de endereço da Devedora, remanescendo, portanto, como referência o endereço declinado no instrumento contratual.
Ademais, numa análise superficial dos autos, extrai-se do AR (id no 62945188) que o recibo de entrega foi assinado por Vancuris N. da Silva, não constando RG e CPF e muito menos assinatura de aceite, ensejando sérias dúvidas tratar-se da pessoa do devedor fiduciário, diversamente do fundamento exarado na decisão recorrida para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Essa questão precisa ser esclarecida pois, como dito acima, para a constituição em mora é indispensável a notificação.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4a Turma – Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são suficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que o agravado restitua o bem apreendido a agravante, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Concedo à Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora